Tribunal: TJDFT
Processo: 0732399-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão desta egrégia Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a determinação de prévia demonstração de esgotamento dos meios de localização da executada antes da autorização da citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao exigir diligências adicionais para localização da executada antes da citação por edital, à luz do CPC, da Lei 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 3.1. O exame de contradição exige incompatibilidade lógica interna entre as premissas e a conclusão do julgado, o que não se verifica no acórdão recorrido, cujo raciocínio é coeso e fundamentado.
4. O colegiado aplicou corretamente o art. 256 do CPC e a Súmula 414 do STJ, reafirmando que a citação por edital é medida excepcional e condicionada à demonstração de tentativas razoáveis de localização da parte executada, incluindo consulta a bancos de dados públicos e sistemas informatizados disponíveis ao juízo.
5. A mera discordância do embargante com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir o mérito da causa nem a modificar o julgado, salvo em casos excepcionais de efeitos infringentes.
6. O princípio da efetividade processual exige a realização de diligências adequadas para a localização da devedora antes de autorizar a citação por edital, garantindo o contraditório e a ampla defesa na execução fiscal.
7. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de esgotamento das diligências de localização do executado impede a citação por edital na execução fiscal, conforme o art. 256 do CPC, art. 8o, III, da Lei 6.830/1980 e Súmula 414 do STJ.
2. Não há contradição quando o acórdão decide de forma fundamentada que diligências adicionais são necessárias para garantir contraditório, ampla defesa e validade da citação.
3. Embargos de Declaração que visam rediscutir matéria já decidida configuram uso protelatório do recurso, ensejando multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.